Tribunal: TJSP
Processo: 1521214-30.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2019 e 2020 – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Extinção do feito, de ofício, por irregularidades do título – Matéria de ordem pública – Nulidade da CDA por ausência do fundamento legal específico em que se funda a exação – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2019 e 2020 – Preliminar de nulidade da sentença afastada – Extinção do feito, de ofício, por irregularidades do título – Matéria de ordem pública – Nulidade da CDA por ausência do fundamento legal específico em que se funda a exação – Vício insanável – Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo – Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF – Súmula 392, STJ – Extinção mantida – Pedido subsidiário – Pretensão ao reconhecimento de interrupção ou suspensão do prazo prescricional durante o trâmite da presente execução para fins de repropositura da ação – Impossibilidade – Ausência de despacho ordenando a citação (CTN, art. 174, parágrafo único, inciso I). Recurso desprovido.